Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-08.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002774-08.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEVENNY FELIPE PINHEIRO DA SILVA (APELANTE), ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, além de que houve autorização expressa da genitora do acusado para adentrar a residência.

Descabe cogitar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da 9
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n.

1002774-08.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 600 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio do réu, requerendo assim a nulidade do feito. No mérito, pleiteia a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (Id. 138849668).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a preliminar arguida e, no mérito, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 141594186).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 142241666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu
Kevenny Felipe Pinheiro da Silva
como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 16h00min, na avenida C, n.° 09, bairro Cohab São Gonçalo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado KEVENNY FELIPE PINHEIRO DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe do grupo de Apoio Alfa, do 9° Batalhão, foi acionada para realizar uma abordagem na avenida C, bairro Cohab São Gonçalo, pois os agentes tinham recebido uma denúncia anônima informando a ocorrência do tráfico de drogas naquela região, tendo como suspeito, um indivíduo conhecido por Kevenny, o ora denunciado.

A equipe se deslocou até o local mencionado, tendo os policiais logrado êxito em encontrarem e abordarem o denunciado, em frente a uma quitinete, nas proximidades do endereço indicado; em seguida foi feita a busca pessoal, sendo localizada, em poder do denunciado, 01 (uma) porção média de substância análoga a cocaína. Indagado sobre a origem do ilícito, bem como sobre o teor da denúncia recebida pelos militares, o denunciado admitiu que em seu quarto havia mais entorpecentes.

Ato contínuo a equipe se diligenciou até a residência do denunciado, onde a genitora do denunciado, Sra. Alcione, franqueou a entrada da guarnição até o quarto dele, onde foram encontradas 19 (dezenove) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta-base de cocaína, 15 (quinze) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão, além de petrechos habitualmente utilizados para o embalo de drogas.

O laudo pericial n.° 3.14.2022.82963-01, acostado às fls. 13/18- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 15 (quinze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, com massa de 20,60 g (vinte gramas e sessenta centigramas), 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, com massa de 4,87 g (quatro gramas e oitenta e sete centigramas), e resquícios amarelados contidos em 01 (uma) balança, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 19 (dezenove) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos em pedaços de plásticos transparentes tipo filme, com massa de 52 g (cinquenta e dois gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes psicotrópicas, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Quando interrogado pela autoridade policial, às fls. 20/22-IP, o denunciado Kevenny, contrariando todas as evidências, negou o seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como com a quase totalidade da droga apreendida, ao declarar para a autoridade policial que “(...) tinha em sua casa apenas uma porção de maconha de aproximadamente 15 (quinze) gramas; (...) Que relata que as porções de pasta base de cocaína e de cocaína, não são de sua propriedade; (...) Que faz uso apenas de maconha”.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.° 2022.9.2758, com a finalidade de verificar o envolvimento do denunciado no tráfico de drogas, investigadores da polícia da DRE apuraram, em conversas com moradores do local do fato, que “(...) KEVENNY vendia drogas em pontos diversos do bairro, era visto sempre na Av. C, ficando parado próximo a uma banca, outras vezes perto de lanchonetes, informando seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho CV (...)”.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente, pois registra condenação pelo crime de roubo majorado, a teor do executivo de pena n.° 2000510-06.2019.8.11.0042, perante o Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o denunciado responde a outras ações penais, sendo uma pela prática do crime de receptação, conforme autos n.° 0040187- 48.2017.8.11.0042, código 11904371, perante o Juízo da 8a Vara Criminal desta Comarca, bem como pelo crime de roubo majorado, conforme autos n.o 1003851- 86.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Pelo narrado, considerando que a denúncia anônima recebida restou confirmada pela apreensão de porções de maconha e cocaína, já embaladas e prontas para venda, somada a apreensão de balança comumente usada na pesagem de entorpecentes, combinado com os depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, ao levantamento posterior confirmando que o denunciado comercializa drogas na região, e aos antecedentes criminais do denunciado, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir renda e lucro fácil, e que as drogas encontradas se destinam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. (...)”
– Id. 135294317.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 135294359).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, preliminarmente, a
ilegalidade das buscas
realizadas, pessoal e domiciliar, requerendo o reconhecimento de nulidade.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Impende consignar que a busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de flagrante ou de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Importante esclarecer ainda que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).

No presente caso, depreende-se dos autos que, no dia dos fatos em apreço, a Polícia recebeu informações, por meio de denúncia anônima, de que o apelante estava comercializando entorpecentes, apontando seu nome e o local que estava vendendo naquela região, na “Avenida C”.

Diante disso, a guarnição efetuou diligências até que deparou-se com o acusado em via pública, na citada avenida, em frente a uma quitinete, e realizou a sua abordagem. Na busca pessoal foi localizada uma porção de droga – 1 porção média de pasta-base de cocaína. E, em entrevista com o acusado, este assumiu que havia mais entorpecentes em sua residência.

Em decorrência disso os policiais foram efetuar buscas onde ele residia e, após a autorização da genitora do réu, adentraram no local e localizaram mais porções de substância entorpecente – 19 porções de maconha, 1 porção de pasta-base de cocaína e 15 porções de cocaína –, e também uma balança de precisão (termo de exibição e apreensão, Id. 135294293, p. 11).

Desse modo, verifica-se que a
busca pessoal
ocorreu depois que os policiais, ao averiguarem a denúncia recebida, encontraram o recorrente no local apontado que ele estaria vendendo entorpecente, e então, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, efetuaram a revista pessoal.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado da Corte Superior:

“(...) exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
(STJ, AgRg no
HC
734263/RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20.6.2022).

Ademais, nota-se claramente que a
busca e apreensão na residência
do ora recorrente ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de traficância, pois inicialmente a guarnição da Polícia recebeu denúncia anônima e com a abordagem e busca pessoal do acusado foi localizada uma porção de droga, tendo este assumido possuir mais entorpecentes em sua residência, então os policiais deslocaram-se até o local e com as buscas foram encontradas mais porções de drogas e balança de precisão.

Há levar em consideração, nessa hipótese, o
estado de flagrância
, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Ainda que assim não fosse, constata-se do feito que a genitora e a avó do réu, Alcione Regina Pereira de Arruda e Maria Gentileza dos Santos Silva,
autorizaram a entrada
dos policiais na residência, fato este confirmado por elas em sede judicial

Sendo assim, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
desclassificação do delito
imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Sustenta que o réu negou a prática delitiva e afirmou que apenas parte da droga apreendida era de sua propriedade, a qual se destinava ao seu próprio consumo, argumentando, assim, que não ficou demonstrada a propriedade de todo o entorpecente e nem a sua finalidade mercantil.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, relatório policial de cumprimento de ordem de serviço, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, esta ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

O recorrente além de negar a prática delitiva, aduziu que nenhum entorpecente foi encontrado em sua posse. Relatou que de fato informou que havia droga em sua residência, mas se tratava de apenas duas porções de maconha, alegando que os demais entorpecentes apreendidos (parta-base de cocaína e cocaína) não lhe pertenciam.

Oportuno transcrever seu interrogatório prestado em Juízo:

“(...) Que eu tinha acabado de chegar do serviço com meu pai (...); Que eu estava na frente desse salão; Que única coisa que estava no meu bolso eram R$ 20,00, para pagar o corte do meu cabelo; Que ele me enquadrou; Que o cabo Rondon veio me chamando pelo nome; Que botei a mão na cabeça (...); Que ele falou que tinha denúncia que eu estava fazendo a venda de entorpecente; Que eu não vendo droga (...); Que falei que não tinha nada comigo; Que nisso minha mãe chegou (...); Que eu falei que tinha duas porções de maconha; Que sou usuário; Que falei para minha mãe levar ele lá em casa para pegar os dois chips de ‘brow’; Que era R$ 10,00 cada um (...); Que deixaram eu na viatura trancado e eles foram lá em casa; Que falei para minha mãe onde estavam os chips de maconha; Que estava no meu guarda roupas, não estava escondido; Que eles entraram, falaram com minha mãe, certinho (...); Que o cabo Rondon foi lá no carro e perguntou se eu tinha só aquilo lá (...); Que nunca vendi droga (...); Que lá casa tinha dois chips (...); Que minha vó não entende dessas coisas (...) Que os outros entorpecentes não eram meus, nem a balança de precisão (...); Que falei na Delegacia que tinha apanhado; Que não falei para o médico, nem na custódia por medo (...); Que nego os fatos; Que arranquei meu dente aqui dentro; Que fui dentista depois de uns 15 dias (...); Que não encontraram balança de precisão (...); Que só tinha maconha na minha casa; Que paguei R$ 20,00 na droga que estava na minha casa; Que eu não estava portando droga, a droga estava lá em casa; Que eu estava com R$ 20,00 . Que quando chegamos no CISC do verdão ele mostrou o restante do entorpecente, falou que ia jogar em mim (...) Que não sou traficante (...)”
– trechos extraídos da sentença (Id. 135294359).

Todavia, sua versão dos fatos encontra-se isolada nos autos.

Importante ressaltar que não há qualquer razão plausível para desqualificar as declarações prestadas pelos policiais e é bem pouco crível que estes tivessem implantado parte da droga na residência do acusado.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar
qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Os policiais Jorge Rondon Junior e Jhonatan Jacob da Silva, que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, prestaram declarações detalhadas perante a autoridade judicial,
in verbis
:

“‘(...) Que a gente tinha recebido denúncias que o KEVENNY tinha recebido uma encomenda de entorpecentes; Que assamos a monitorar o bairro ‘aí’ e fizemos a abordagem dele próximo a residência, em frente a uma quitinete; Que em seu poder foi localizada uma porção de entorpecente; Que a denúncia anônima informava que ele teria recebido uma quantidade de entorpecente naquela data, naquele horário; Que a denúncia mencionava que ele estaria comercializando entorpecente; Que falava vulgo KEVENNY; Que encontramos ele em frente a quitinete que é próximo a residência dele; Que ele relatou que teria recebido, inclusive levando a gente dele que é próxima ali; Que na abordagem foi encontrada pasta base e cocaína; Que na residência foi encontrada maconha, pasta base e cocaína; Que ele colaborou; Que ele que disse que tinha droga na casa dele (...); Que se engano foram 19 de maconha e bastante de cocaína já embalada, pronta para venda; Que foi localizado petrecho; Que não recorda se foi encontrada balança de precisão; Que a droga foi encontrada no quarto dele, onde ele teria indicado; Que ele relatou que estria passando essa droga para outro rapaz, que já estava vendida (...); Que já estaria encomendada, o rapaz passaria lá só para buscar (...); Que ele sempre vendeu (droga); Que no momento da abordagem ele estava parado (...); Que ele mesmo informou que havia mais entorpecente na residência dele (...)” –
depoimento do policial Jorge (mídia audiovisual, Id. 135294348 e 135294347).

“(...) Que foi feita uma denúncia para a guarnição e a guarnição deslocou até o local onde o denunciante indicou (...); Que o KEVENNY já é conhecido da guarnição pela prática de tráfico na região; Que naquela data chegou para guarnição que o mesmo estaria comercializando entorpecentes, próximo a uma quitinete; Que chegava dizer o nome dele; Que a guarnição chegou ao local, o suspeito estava ao lado da entrada da quitinete; Que tinha uma barbearia, ele estava em frente a essa barbearia; Que foi feita a abordagem, foi localizada uma porção de entorpecente no seu bolso; Que indagado a ele sobre a denúncia de tráfico de entorpecentes, o mesmo já cooperou com a guarnição de imediato; Que foi perguntado ao mesmo se tinha mais quantidade de entorpecente, o mesmo informou que na sua residência teria, dentro do seu guarda roupas; Que a guarnição deslocou com o mesmo até lá; Que a mãe dele franqueou a entrada, porque ela disse que não aceitava esse tipo de situação a casa dela; Que ela franqueou a entrada da guarnição até o quarto do suspeito; Que fomos até o local exato que ele falou onde estava o entorpecente; Que tinha mais uma quantidade de maconha, pasta-base e cocaína; Que com ele foi encontrada uma porção de pasta-base; Que estava no quarto, dentro do guarda-roupas; Que não recordo a quantidade exata (...) Que se não me engano estávamos em três (...); Que a mãe dele esteve presente (...); Que ele falo que estava dentro do guarda-roupas (...) Que o escrivão que fala com a gente (...)”
– depoimento policial Jhonatan

(mídia audiovisual, Id. 135294345 e 135294344).

Se não bastassem tais declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante delito, consta no feito ainda que foram realizadas investigações posteriormente pela policial civil Flávia A. de Faria Pouso e pelo investigador de polícia Tulio Lima de Arruda, em cumprimento à ordem de serviço n. 2022.9.2758, que tinha por finalidade a apuração do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e com isso foi elaborado relatório (Id. 135294293, pp. 47-49).

A aludida testemunha, policial civil Flávia, relatou em Juízo que efetuou diligências nas proximidades da residência do acusado e conversou com os populares que ali residiam e/ou trabalhavam. Disse que alguns não quiseram falar sobre o réu, porque não queriam se envolver, outras pessoas, porém, afirmaram que além de ser usuário de drogas o apelante também comercializava entorpecentes em alguns pontos da avenida daquele bairro, apontando os locais que costumava vender, como banca de revista e quiosque de lanchonete. Esclareceu ainda que, as pessoas tinham medo de falar sobre ele porque tinham conhecimento de que fazia parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho (mídia audiovisual, Id. 135294347 e 136294346).

Impende re
ssaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2o do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Conforme preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte da apelante, conforme demonstrado, por “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Dessa forma, apesar da negativa de autoria, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram que a droga apreendida com o apelante destinava-se à comercialização.

Convém trazer os seguintes argumentos bem delineados pela juíza singular:

“(...) Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Vale ressaltar que a diversidade de entorpecente, bem como a forma que estava fracionado e embalado: quinze porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, envoltos em pedaços de plástico de cor verde e fechados por linhas de cor vermelha e duas porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, envoltas em pedaços de plástico de cor verde e fechado por grampos metálicos. as quais apresentaram resultado positivo para cocaína e dezenove porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos em pedaços de plásticos transparentes tipo filme, apresentando resultado positivo para maconha, somado à apreensão de balança de precisão com resquícios de cocaína, são circunstâncias que revelam a finalidade mercantil. (...)”
– Id. 135294362, pp. 7-8.

Diante de tais considerações, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrado o delito de tráfico de drogas, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022